Tribunal: STF
Processo: ARE 1534908
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Fabio Mariano interpôs o presente agravo (eDoc 53) em face de decisão (eDoc 49) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 35) que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ANÁLISE DE TESE INÉDITA - INADMISSIBILIDADE. Não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, não se pode admitir sua reforma em sede de embarqos declaratórios. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 42), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, assim se manifestou o acórdão recorrido (grifei):



    A suposta nulidade do feito diante da violação ao direito de escolha devido à nomeação de defensor dativo e de defesas conflitantes em nenhum momento foi objeto de insurgência na apelação apresentada pelo embargante, conforme se observa das razões recursais de fls. 5611574. Portanto, as teses trazidas nos embargos de declaração se tratam de inovação recursal. 



    Não obstante, ao contrário do que alega o embargante, não há nenhuma irregularidade no feito. 



    Na audiência realizada em 18/11/2009, o defensor de José Fábio não compareceu, sem justificativa, e devido à sua ausência, nos termos do artigo 265, § 21, do CPP, foi nomeado ao acusado um defensor dativo (fI. 178). Ressalto que o embargante estava presente na audiência e não se insurgiu contra a nomeação. Cumpre destacar que o acusado foi novamente interrogado em 02/04/2013 e não estava acompanhado de advogado, motivo pelo qual ele foi assistido por defensor dativo e, mais uma vez, não houve insurgência. 



    Logo, não houve nenhuma nulidade nesse ponto, nos termos do artigo 566 do CPP. 



    Relativamente à suposta ocorrência de conflito de defesas, novamente razão não assiste ao embargante. Conforme ressaltei no acórdão de fls. 5901597, a condenação de José Fàbio foi respaldada na confissão do adolescente CAGS que, por óbvio, não foi processado no presente feito e foi corroborada pelas vítimas. Além disso, embora o corréu Darcy Geovanne tenha confessado o delito, ele negou a participação do embargante na prática delitiva. 



    Portanto, não há que se falar em nulidade processual por colidência de defesa. Afinal, para que haja colidência é necessário que um réu impute a prática do delito ao outro réu e com isso se exima da responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso. 



    Desse modo, para acolher acerca da tese defensiva de violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal e divergir das conclusões apontadas pelo Tribunal de origem, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência, bem como seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 



    Incide assim, também, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente